Tribunal: TJSP
Processo: 2239036-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Pandemia do COVID-19 - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239036-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
VICTOR LUIZ CARIOCA CAETANO e Impetrante LUCAS VENTURI
SAGGIORO COLOMBO, é impetrado MMJD DO DEECRIM DA 5a RAJ -
PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239036-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2239036-36.2020.8.26.0000
Execução no: 0001949-47.2019.8.26.0502
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execuções Criminais da Comarca
de Presidente Prudente (DEECRIM 5a RAJ)
Impetrante: Lucas Venturi Saggioro Colombo
Paciente: VICTOR LUIZ CARIOCA CAETANO
Voto no 40272
HABEAS CORPUS Execução penal Excesso de prazo
para análise do pedido de progressão de regime

Inocorrência Tramitação regular, não havendo desídia a
ser atribuída à autoridade impetrada
Pandemia do
COVID-19 - Inexistência de constrangimento ilegal -
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pelo advogado Lucas Venturi
Saggioro
Colombo,
em
favor
de
VICTOR LUIZ
CARIOCA
CAETANO,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente
(DEECRIM 5a RAJ).
Narra, de início, que o paciente foi
condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157,
§ 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I; art. 311, do Código
Penal; e art. 244-B da Lei no 8.069/90. Relata que o
acusado foi preso em flagrante em 30.06.2018.
Em
síntese,
insurge-se
contra
excesso de prazo no âmbito da execução penal, para
análise do pleito de progressão de regime. Relata que, em
10.03.2020, foi pleiteado o benefício e, apenas em
24.08.2020
foram
juntados
os
autos
os
laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239036-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requeridos pelo Parquet. Mesmo diante da conclusão
positiva da avaliação, foi requerida a juntada de novos
documentos.
Destaca que o paciente é primário e
possui bons antecedentes, sendo certo que a fração a ser
cumprida, para fins de progressão de regime, é de 1/6, a
qual fora atingida em 25.05.2020.
Pontua,
ainda,
o
cenário
atual,
marcado pela pandemia do COVID-19, revelando-se
patente o excesso de prazo para julgamento do pedido.
Assim,
requer
seja
concedida
a
progressão ao regime semiaberto (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida à fls. 32/33.
Prestadas as informações pela autoridade
coatora (fls. 36/37), a D. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do writ (fls. 41/45).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Conforme
relatado,
o
impetrante
se
insurge contra alegado excesso de prazo em sede de
execução penal.
A autoridade apontada como coatora
informou que o sentenciado cumpre pena de 11 anos, 04 meses
e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos
crimes de roubo majorado, corrupção de menores e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cujo
término do cumprimento está previsto para 26.11.2029.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239036-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pleiteada a progressão ao regime semiaberto, foi realizado o
exame criminológico. Entretanto, o pedido não veio instruído
com o atestado de conduta e o boletim informativo, cuja
juntada foi requerida pelo Parquet. Assim, foi requisitada a
vinda de referidos documentos à unidade prisional, em
16.09.2020, o que foi reiterado em 15.10.2020.
Pois bem.
Como se vê, não se nota desídia por parte
do Juízo de origem, que tem realizado, devidamente, os atos
que lhe competem dentro de um prazo razoável, não havendo
que se falar, portanto, em constrangimento ilegal.
Ressalta-se que as delongas capazes de
evidenciar excesso de prazo devem ser injustificadas, a
denotar protelação por parte do Estado-juiz ou do Ministério
Público, o que, frise-se, não ocorre no caso aqui em análise.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS
Constrangimento
ilegal Excesso de prazo Inocorrência

Prazo
adstrito
ao
critério
da
razoabilidade

Impossibilidade
de
interpretação
formal
da
norma

Inexistência ademais de desídia ou abuso
de poder do juiz processante
Ordem
denegada.” (HC no 176.565-3
São
Paulo, Rel. Silva Leme
CCRIM 3

VU, de 28.11.94).
Importante registrar, ademais, o cenário
atual, marcado pela pandemia do COVID-19. Na presente situação
mundial e considerando-se, ainda, todas as medidas adotadas pelo
Poder Judiciário, não há que se falar em excesso de prazo.
Confira-se,
nesse
sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239036-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
jurisprudência desta E. Corte:
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO CRIMINAL

IMPETRAÇÃO
VISANDO
IMPUGNAR
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
DE
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO
DO DECISUM E DE DESNECESSIDADE DA
PERÍCIA, APONTANDO-SE EXCESSO DE
PRAZO
NO
ANDAMENTO
DO
FEITO.
DECISÃO
ATACADA
QUE
EXPÔS
SUFICIENTE MOTIVAÇÃO, A SATISFAZER
A
EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL
DE
MOTIVAÇÃO.
DESCABIMENTO
DO
MANEJO
DO
HABEAS
CORPUS

IRREFLETIDA
BANALIZAÇÃO
E
VULGARIZAÇÃO DO WRIT, UTILIZADO
COMO MEIO DE AGILIZAR DECISÕES
RELATIVAS
À
EXECUÇÃO
PENAL,
EXIGINDO O REEXAME DA MATÉRIA
FÁTICA
VIA ELEITA INADEQUADA

PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA

PEDIDOS DE FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE
SÃO ESTRANHOS AO CABIMENTO DO
'WRIT', ADMISSÍVEL A DETERMINAÇÃO
DE REALIZAR-SE EXAME PSIQUIÁTRICO
POR
DECISÃO
FUNDAMENTADA,
COM
VISTAS À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO
MAGISTRADO
ALEGADO EXCESSO DE
PRAZO NA DELIBERAÇÃO QUE NÃO SE
VISLUMBROU, ANOTADA A SITUAÇÃO DE
PANDEMIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO

ORDEM
DENEGADA. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2096348-51.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Ivana David; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara
das Execuções Criminais e Anexo do Júri;
Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de
Registro: 16/06/2020)
Habeas Corpus
Execução
Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239036-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
afastamento da determinação de realização
de exame criminológico
Pleito que demanda
ampla e aprofundada valoração de requisitos
subjetivos, circunstância que não se coaduna
com a sede sumária do habeas corpus

Decisão,
ademais,
que
se
encontra
devidamente fundamentada, em consonância
com o entendimento jurisprudencial sumulado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça

Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que
não
tem
o
condão
de
alterar
a
imprescindibilidade da providência reclamada
Não conhecimento ditado pela constatação
da
inexistência
de
manifesta
nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder
ou, ainda, qualquer defeito teratológico na
decisão impugnada
Precedentes
Writ não
conhecido. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2114519-56.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Presidente
Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
5a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro:
16/06/2020)
HABEAS CORPUS
Execução Criminal

Pleito, em primeiro grau, de progressão de
regime
Determinação de realização de
exame criminológico Decisão fundamentada,
não evidenciando, em análise perfunctória,
teratologia
ou
manifesta
ilegalidade

EXCESSO DE PRAZO
Não ocorrência

Princípio da razoabilidade, mormente em face
da excepcionalidade causada pela pandemia
causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da
doença
COVID-19

Inexistência
de
constrangimento ilegal a ser sanado por esta
via
ORDEM DENEGADA. (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2098962-29.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Silmar
Fernandes;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239036-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
2a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro:
15/06/2020)
Registra-se,
ainda,
que
não
se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que
uma recomendação, uma advertência, não sendo caso,
portanto, de aplicação imediata e automática.
Vale ressaltar que a necessidade de
concessão das medidas recomendadas deve ser analisada a
partir de cada caso concreto. E, no presente, além de não
demonstrada infecção por parte do paciente pelo vírus, não
foi
comprovada
a
falta
tratamento
adequado,
se
eventualmente necessário, não havendo indícios de que
esteja sob risco iminente.
Ademais, em consulta aos autos de
origem, verifica-se que o feito já se encontra concluso,
sendo certo que, em breve, haverá prolação da decisão a
respeito da progressão de regime.
Anota-se, por fim - a par do desvirtuamento
da finalidade precípua do habeas corpus, uma vez que este não
se presta a apressar incidentes em sede de execução -, a
impossibilidade deste E. Tribunal de proceder à análise dos
benefícios, sem qualquer decisão em primeiro grau a respeito, o
que caracterizaria inegável supressão de instância.
Destarte, não se vislumbra, ao menos por ora
e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento ilegal
que autorize a concessão excepcional da medida pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239036-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator